Tribunal: STF
Processo: Rcl 85885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado, que afastou a incidência do § 2º do art. 14 da Lei Estadual do Amazonas 4.605/2018, proferido por órgão fracionário do Tribunal a quo. Violação à súmula vinculante 10 do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido nos autos do Processo 0808070-16.2022.8.04.0001. Sustenta-se que, ao alterar a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, o acórdão reclamado desconsiderou o entendimento firmado por esta Corte no RE 837.311-RG (tema 784) e afastou a incidência do § 2º do art. 14 da Lei Estadual 4.605/2018, incorrendo em violação à Súmula Vinculante 10.

    2. Reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do § 2º do artigo 14 da Lei Estadual do Amazonas 4.605/2018, e determinar que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 

    3. Agravo regimental interposto pelo Estado do Amazonas.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado, ao afastar a incidência do § 2º do artigo 14 da Lei Estadual do Amazonas 4.605/2018, incorreu em violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do STF.

    III. Razões de decidir

    5. O art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial.

    6. Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

    7. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal. 

    8. A autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 2º do artigo 14 da Lei Estadual do Amazonas 4.605/2018, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.